Tribunal: TCU
Processo: 038.415/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3476/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor do Instituto da Cidade e de João Eduardo Arraes de Alencar, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio FASE 2011/100 (peça 6) que tinha por objeto colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "Nossa Gente Cearense: um Estudo da Economia da Cultura e Fortaleza e Região Metropolitana", visando promover pesquisas qualitativas regionalizadas em Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Pacatuba, Maranguape e Maracanaú, com a finalidade de estabelecer o perfil socioeconômico dos produtores culturais das regiões abordadas e desse modo interferir positivamente nas políticas públicas desses Municípios. Considerando que a unidade técnica concluiu pela existência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos responsáveis, diante do longo período transcorrido entre a suposta irregularidade motivadora da instauração desta TCE, ocorridos em 2011, e a citação do responsável Instituto Cidade, ocorrida em 2022, propondo, por conseguinte, o arquivamento dos autos, sem julgamento do mérito, com fundamento no disposto nos artigos 169, VI, e 212, RI/TCU, c/c os arts. 19, caput, e 6o, II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular referentes ao exercício substancial do direito ao contraditório e à ampla defesa (peça 50). Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) concorda com a proposta de encaminhamento pelo arquivamento formulada pela unidade técnica, mas por fundamento distinto, uma vez que entende que o caso é de incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, conforme disposto na Resolução TCU 344/2022. Considerando que o referido órgão ministerial destaca a extrapolação do intervalo de três anos entre os atos processuais de primeira notificação do Instituto Cidade (peça 9), ocorrido em 12/11/2012, e o da segunda notificação da mesma entidade (peça 11), ocorrido em 26/7/2017, bem como entre a publicação da notificação da entidade no Diário Oficial da União (peça 13), em 28/8/2017, e o parecer sobre relatório técnico final (peça 14), de 28/1/2021. Considerando, ademais, que o parquet também entende haver ocorrido a prescrição quinquenal para o responsável João Eduardo Arraes de Alencar, haja vista que o BNB considerou que a prestação de contas foi apresentada em 15/09/2012 e o responsável somente foi notificado [não se tendo conhecimento de outro ato direto praticado pelo BNB envolvendo o responsável] em 29/01/2021, com base nos pareceres técnico e financeiro datados de 28/1/2021. Considerando, ainda, que, embora a Resolução TCU 344/2022 não aborde explicitamente os marcos interruptivos da prescrição no caso de agentes responsabilizados solidariamente, o art. 204, §1o, do Código Civil dispõe que a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como aquela efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Considerando, portanto, que o MP/TCU opina pelo reconhecimento tanto da prescrição quinquenal como da prescrição intercorrente, uma vez que ambas têm incidência em quaisquer das fases, interna ou externa, da tomada de contas especial, e pelo arquivamento do feito, nos termos do art. 11 do mencionado ato normativo. Considerando, assim, que assiste razão ao MP/TCU em sua manifestação. Considerando que, por fim, nos termos do art. 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, devendo, no caso, ser utilizado como fundamento o art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 038.415/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto da Cidade (05.596.938/0001-30); João Eduardo Arraes de Alencar (XXX.752.853-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.